Tribunal: TJMT
Processo: 1029231-72.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029231-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIELLE STEPHANIE GOMES TREIDER - CPF: 422.924.798-26 (ADVOGADO), ELIAKIM ALVES BRAGE - CPF: 023.886.600-92 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSBILIDADE SE O JUÍZO NÃO ESTIVER GARANTIDO
–
SUBSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE LICENCIAMENTO POR CONSTRIÇÃO VEICULAR –
MATÉRIA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
AD QUEM
SOB PENA DE CONFIGURAR INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “
o oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora”
(AgRg no AREsp 578.168/SP).

A insurgência que ainda não foi analisada pelo Juízo
a quo
não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, sob pena de ensejar em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno, interposto
por
ELIAKIM ALVES BRAGE,
em face da

decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão do Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido de suspensão da e
xecução fiscal n.
1047357-86.2019.8.11.0041
,
formulado em sede de exceção de pré-executividade.

Aduz que, a CDA executada se refere a ausência de recolhimento de ICMS e multa por suposta ausência de nota fiscal da mercadoria transportada.

Sustenta que, na via administrativa, por meio do procedimento que tramitou perante o SEFAZ sob o controle n.º 22572009201414426, já houve o reconhecimento de que o tributo cobrado já se encontrava devidamente quitado, bem como da ilegalidade dos atos do agente fazendário que cobrou em duplicidade o imposto e aplicou a multa.

Argumenta que, diante do recolhimento do tributo e da inexigibilidade da multa, o título executivo que embasa o feito é nulo de pleno direito.

Assevera que, é possível o deferimento de efeito suspensivo em Execução Fiscal até que seja analisado o mérito da exceção de pré-executividade.

Assegura que, ainda que não seja esse o entendimento do Juízo
ad quem,
uma vez que o agravante é motorista, se mostra necessária
a substituição da restrição de licenciamento por constrição veicular (Renault/ Meganegt Dyn 20A, Placa IOA2B04, Ano de Fabricação 2007 e modelo 2008, Chassi n.º 93YKM2N3A8J918242).

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da medida emergencial pleiteada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para deferir o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado e dos atos constritivos até a análise do mérito da exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante ou, subsidiariamente, requer
a substituição da restrição de licenciamento por constrição veicular (Renault/ Meganegt Dyn 20A, Placa IOA2B04, Ano de Fabricação 2007 e modelo 2008, Chassi n.º 93YKM2N3A8J918242)

A parte Agravada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso se restringe em analisar o acerto da decisão proferida nos autos de origem
, que indeferiu
o pedido de suspensão da e
xecução fiscal e dos atos de constrição, até a análise do mérito da
exceção de pré-executividade.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ora Agravante não demonstrou a presença dos pressupostos que autorizam o seu deferimento.

Sobre o assunto, oportuno se mostra registrar que de acordo com o Código de Processo Civil o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido apenas quando preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil ou no artigo 921

da mesma legislação, transcrevo
:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

“Art. 921.
Suspende-se a execução
:

[...]

II -
no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução
; [...]”

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, extrai-se que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução com fulcro no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil necessário se mostra o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
01)
requerimento do embargante;
02)
probabilidade do direito pleiteado;
03)
demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e
04)
que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea.

In casu,
embora a defesa apresentada pela agravante nos autos de execução seja a exceção de pré executividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a possibilidade de suspensão da execução fiscal, desde que presentes os necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MERA INDICAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA OU
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DESCONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO
. SÚMULA N. 83/STJ. [...] 2.
Esta Corte firmou jurisprudência segundo a qual [...] o oferecimento de exceção de pré-executividade, só suspendem a execução se devidamente garantido o juízo pela penhora
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (STJ, AgRg no AREsp 578.168/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1.
A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora
.
(...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que haja conexão entre ação ordinária em que se discute débito fiscal e eventual execução fiscal,
a suspensão desta só é permitida mediante o oferecimento de garantia do juízo o que, conforme consignado pela Corte de origem, não ocorreu
. 2. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no Ag n. 1.146.326/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/9/2009, DJe de 16/9/2009.)

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte e os demais Tribunais Pátrios, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade assim como nos Embargos do Devedor. Para o deferimento do efeito suspensivo, se mostra necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e 04)
que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea
. Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe. Decisão mantida”. (N.U 1011366-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇAO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Pretensão de suspensão da execução que não se sustenta, porquanto a agregação de efeito suspensivo ao executivo fiscal reclama a oposição de embargos, consoante se infere do artigo 16, § 1º, da LEF e do art. 919, §1º, do CPC que exigem, além do requerimento da parte embargante, a garantia integral do juízo e a probabilidade do direito alegado na inicial e o perigo de dano decorrente do prosseguimento da ação executiva
. Recurso desprovido”. (N.U 1003591-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a
exceção
de
pré
-
executividade
não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal.
(...). Destaca-se que,
para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem
garantia
do
juízo
; consequentemente,
não é possível admitir que simples
exceção
, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a
exceção
) efeito mais amplo que o principal (os embargos)
. Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, Nº 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)

Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980) assim estabelece:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou
garantir a execução
(...).

Art. 9º -
Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I -
efetuar depósito em dinheiro
, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II -
oferecer fiança bancária ou seguro garantia
;

III -
nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11
; ou

IV -
indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública
”.

Na hipótese, não se pode constatar que a dívida esteja garantida pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.

Deste modo, não demonstrado pelo recorrente que a execução fiscal se encontra totalmente garantida, não se mostra possível, a suspensão do feito originário.

No que tange ao pedido alternativo
relativo a
substituição da restrição de licenciamento por constrição veicular (Renault/ Meganegt Dyn 20A, Placa IOA2B04, Ano de Fabricação 2007 e modelo 2008, Chassi n.º 93YKM2N3A8J918242), observa-se que essa matéria não foi debatida na decisão agravada.

Outrossim, constata-se que esse argumento também foi suscitado perante o Juízo
a quo
, mas se encontra pendente de análise.

Destarte, tenho que
esse tema deve ser primeiramente analisado pelo Juízo
a quo
, sob pena de incorrer em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria
de
ORDEM

PÚBLICA
, passível de
conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem
.[...]”.

(N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – COMANDO QUE DECORRE DE LEI – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSIVA –
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA – QUESTÃO A SER APRECIADA NO JUIZO DE PISO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO
AGRAVO
– GRATUIDADE DA
JUSTIÇA – OMISSÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

A apreciação das matérias relativas à decadência e à
PRESCRIÇÃO
do crédito tributário, porquanto sejam de
ORDEM

PÚBLICA
, devem ser submetidas previamente ao Juízo singular, em virtude da devolutividade restrita do
AGRAVO
e
supressão de instância
.(...). (N.U 1001477-68.2017.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018)

Deste modo, não deve ser conhecido o pedido relativo a
substituição da restrição de licenciamento por constrição veicular

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É Como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024